Tribunal: TJES
Processo: 0002633-54.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002633-54.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ofensa aos princípios da colegialidade e do devido processo legal e requer a sua reforma, com a apreciação do mérito da apelação. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade ofende os princípios da colegialidade e do devido processo legal; (ii) estabelecer se o recurso de apelação apresentado pela agravante atendeu aos requisitos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza expressamente o relator a não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, legitimando o julgamento monocrático nessas hipóteses e afastando qualquer ofensa aos princípios da colegialidade ou do devido processo legal.

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, com razões claras e específicas para a sua reforma. A ausência desse enfrentamento inviabiliza o conhecimento do recurso por vício formal.

5. No caso concreto, a apelação cível apresentada pela concessionária limitou-se a reproduzir fundamentos da contestação, sem impugnar os argumentos centrais da sentença de origem, como o enquadramento técnico da unidade consumidora e a responsabilidade pelo custeio da obra necessária para o fornecimento de energia elétrica no imóvel.

6. A jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais reafirma que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, o que justifica o não conhecimento do recurso.

7. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do agravo interno, o que não se verificou na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O relator pode julgar monocraticamente o recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, quando ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A mera repetição de argumentos da contestação, sem confronto com os fundamentos da sentença, caracteriza ausência de dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1909255/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.557.732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021; TJES, Apelação Cível 5001163-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024; TJDF, Apelação Cível 0701101-53.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
Agrav
o
Interno

na Apelação Cível
interposto
pel
a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a decisão monocrática de ID 7147349, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pel
a
recorrente em razão da ausência de dialeticidade (regularidade formal).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, o descabimento da decisão monocrática e a violação aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, argumentando que o relator não estaria autorizado a julgar monocraticamente o recurso de apelação por não estarem presentes as hipóteses do art. 932 do CPC. Requer o juízo de retratação ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso para julgamento colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada e a análise do mérito da apelação.

Contrarrazões no ID 8686099
, pugnando pelo desprovimento
do recurso,
além da
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão monocrática suscitada pela agravante, sob a alegação de que o Relator não poderia ter julgado monocraticamente o recurso de apelação por ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC, e que tal medida violaria os princípios da colegialidade e do devido processo legal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. O artigo 932 do Código de Processo Civil, em seu inciso III,
confere expressamente ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. A ausência de dialeticidade, portanto, é uma das hipóteses legais que autorizam o julgamento monocrático pelo relator, sem que isso configure violação ao princípio da colegialidade ou do devido processo legal.

Pelo contrário, trata-se de um instrumento processual que visa à celeridade e à racionalidade da prestação jurisdicional, permitindo que recursos manifestamente deficientes sejam apreciados liminarmente, reservando-se a análise colegiada para as insurgências que efetivamente preencham os requisitos formais e materiais de admissibilidade. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo a legitimidade da atuação monocrática do relator quando o recurso não observa o princípio da dialeticidade.
A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E INOVAÇÃO RECURSAL.
O art. 932 do CPC estabelece, em seu inciso III, que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É vedado às partes inovar em sede recursal, quanto à causa de pedir aduzida na inicial. Conforme inteligência que se extrai do art. 327, § 1º, inciso I, do CPC, não se admite a cumulação de pedidos incompatíveis entre si. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50002181320218130278, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/09/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024).

Superada essa questão inicial, passa-se à análise do mérito do Agravo Interno, que tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal constitui um dos pilares do sistema recursal brasileiro, exigindo que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada. Não se trata de um mero formalismo, mas de uma garantia de que o órgão
ad quem
terá elementos suficientes para reexaminar a matéria, confrontando os argumentos do recorrente com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de tal confronto impede o conhecimento do recurso, porquanto não há uma impugnação específica que permita a revisão do julgado.

Na hipótese, a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a concessionária demandada realizasse, sem qualquer ônus ao autor, as obras necessárias à efetivação do fornecimento de energia elétrica no imóvel rural de sua propriedade, com base na caracterização da unidade consumidora no grupo B, nos termos dos arts. 2º, XXXVIII, e 40, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

A empresa recorrente, todavia,
não impugnou especificamente os fundamentos jurídicos adotados na sentença
. Em nenhum momento a apelação enfrentou os argumentos utilizados pelo juízo de origem para reconhecer a responsabilidade da concessionária, tampouco indicou eventual equívoco quanto ao enquadramento técnico da unidade consumidora ou à interpretação normativa da ANEEL. Limitou-se, em verdade, a reproduzir trechos da contestação, com foco na alegada perda superveniente do objeto da ação, sem qualquer enfrentamento direto à fundamentação jurídica da sentença.

Conforme corretamente apontado na decisão monocrática agravada, a recorrente, em suas razões de apelação, limitou-se a sustentar que já teria cumprido o objeto da demanda, razão pela qual pleiteou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC — argumento já ventilado na contestação.

Ocorre que, tratando-se de antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer,
o cumprimento da medida judicial em caráter precário e provisório não implica, por si só, a perda superveniente do objeto
, sendo necessária a confirmação da tutela concedida por meio de decisão de mérito. Assim, mesmo que a concessionária tenha realizado as obras, tal circunstância não exclui a necessidade de análise da legalidade da cobrança imposta ao consumidor e da responsabilidade pelo custeio da obra, aspectos que foram justamente enfrentados e decididos na sentença.

Consoante o
entendimento da jurisprudência do C. STJ, “
a
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia
” (AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Na mesma linha, segue entendimento dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido. 4. No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001163-58.2020.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 23/10/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER . DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL . 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil- CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença . Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença . 3. Deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 4 . O apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. A peça recursal é, quase em sua totalidade, reprodução da petição inicial. Em igual sentido, o agravo interno.
5 . Agravo interno conhecido e não provido. Apelação não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Decisão mantida. Honorários sucumbenciais majorados . (TJ-DF 07011015320238070002 1906864, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Desse modo
, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência. O Agravo Interno,
por sua vez,
não apresenta argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão agravada.

Por fim, revela-se incabível a aplicação da multa processual requerida em contrarrazões
(
§ 4º do art. 1.021 do CPC/2015
)
, uma vez que não se identifica conduta abusiva por parte da agravante. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que a “
condenação ao pagamento da aludida sanção – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie
” (STJ. AgInt no REsp 1909255/PR, Relator.: Ministro
Marco Aurélio Bellizze,
Data de Julgamento: 11/03/2024,
Terceira Turma
, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

Registra-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.